Tribunal: TJMT
Processo: 1010391-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010391-34.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIGITAL. REFINANCIAMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA E CÓDIGO HASH. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarou inexistente contrato de refinanciamento de empréstimo consignado celebrado na modalidade figital e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ao argumento de que o conjunto probatório demonstra a higidez da contratação eletrônica, com assinatura e código hash válidos; (ii) subsidiariamente, afastamento da condenação à restituição de valores e autorização para compensação do troco creditado em conta da apelada; (iii) redução do quantum indenizatório por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado celebrado na modalidade figital, por assinatura eletrônica e código hash; (ii) examinar a distribuição do ônus probatório diante da negativa de contratação; (iii) aferir o cabimento da indenização por danos morais e da restituição dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado na modalidade figital por assinatura eletrônica e código hash, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e do art. 4o, inc. I, da Lei n. 14.063/2020, independentemente de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, desde que comprovadas a autoria e a integridade do documento.
5. O creditamento do saldo remanescente do refinanciamento em conta bancária de titularidade incontroversa da contratante, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, constitui elemento objetivo de alta confiabilidade e vincula a operação à pessoa do contratante, afastando a tese de fraude praticada por terceiro.
6. A existência de contrato anterior regularmente registrado junto ao INSS com a mesma instituição financeira e a quitação do saldo remanescente por força do refinanciamento qualificam a operação como renegociação de dívida preexistente, e não como contratação inaugural obtida de forma fraudulenta.
7. A instituição financeira que apresenta documentação com dados pessoais corretos, conta bancária verificável e código hash que atesta a integridade e a imutabilidade do instrumento transfere ao consumidor o ônus de demonstrar a ocorrência de fraude, por força do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
8. A negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos concretos que indiquem a atuação de agente externo sobre o canal digital, não afasta a validade da documentação apresentada pela instituição financeira.
9. Reconhecida a validade do contrato e a regularidade dos descontos no benefício previdenciário, não há suporte fático para a declaração de inexigibilidade do débito, para a restituição dos valores ou para a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85, caput e §§ 1o e 2o, e 98, § 3o; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020, art. 4o, inc. I; CPC, art. 784, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479, REsp 2.159.442/PR; TJMT, ApCiv 1013357-70.2025.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010391-34.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES - CPF: 537.232.441-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO ALVES GOES - CPF: 013.471.046-07 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELANTE), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FIGITAL. REFINANCIAMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA ELETRÔNICA E CÓDIGO HASH. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarou inexistente contrato de refinanciamento de empréstimo consignado celebrado na modalidade figital e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ao argumento de que o conjunto probatório demonstra a higidez da contratação eletrônica, com assinatura e código
hash
válidos;
(ii)
subsidiariamente, afastamento da condenação à restituição de valores e autorização para compensação do troco creditado em conta da apelada;
(iii)
redução do quantum indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado celebrado na modalidade figital, por assinatura eletrônica e código hash;
(ii)
examinar a distribuição do ônus probatório diante da negativa de contratação;
(iii)
aferir o cabimento da indenização por danos morais e da restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado na modalidade figital por assinatura eletrônica e código hash, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e do art. 4o, inc. I, da Lei n. 14.063/2020, independentemente de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, desde que comprovadas a autoria e a integridade do documento.

5. O creditamento do saldo remanescente do refinanciamento em conta bancária de titularidade incontroversa da contratante, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, constitui elemento objetivo de alta confiabilidade e vincula a operação à pessoa do contratante, afastando a tese de fraude praticada por terceiro.

6. A existência de contrato anterior regularmente registrado junto ao INSS com a mesma instituição financeira e a quitação do saldo remanescente por força do refinanciamento qualificam a operação como renegociação de dívida preexistente, e não como contratação inaugural obtida de forma fraudulenta.

7. A instituição financeira que apresenta documentação com dados pessoais corretos, conta bancária verificável e código hash que atesta a integridade e a imutabilidade do instrumento transfere ao consumidor o ônus de demonstrar a ocorrência de fraude, por força do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

8. A negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos concretos que indiquem a atuação de agente externo sobre o canal digital, não afasta a validade da documentação apresentada pela instituição financeira.

9. Reconhecida a validade do contrato e a regularidade dos descontos no benefício previdenciário, não há suporte fático para a declaração de inexigibilidade do débito, para a restituição dos valores ou para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 85,
caput
e §§ 1o e 2o, e 98, § 3o; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020, art. 4o, inc. I; CPC, art. 784, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479, REsp 2.159.442/PR; TJMT, ApCiv 1013357-70.2025.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
PARANÁ BANCO S.A.
contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1010391-34.2025.8.11.0003, ajuizada pela autora
IVANILDES RAMOS DE SOUZA FERNANDES
, que
julgou procedentes os pedidos iniciais
(id. 360707881).

Na
origem
, a parte autora, idosa e beneficiária de pensão por morte do INSS, com remuneração base de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), expôs que constatou cobranças mensais de R$ 32,00 (trinta e dois reais) em seu benefício previdenciário, alusivas ao contrato de refinanciamento de empréstimo consignado n. 58033698885-331, supostamente celebrado em 17/fevereiro/2025, no valor original de R$ 1.464,47 (mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), o qual jamais contratou.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do débito, a restituição em dobro do indébito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (id. 360707498).

A
tutela de urgência
foi
deferida
para determinar a imediata suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), oportunidade em que também foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça e a prioridade na tramitação do feito (id. 360707862).

Na
contestação
, o réu arguiu, preliminarmente, a ausência de interesse processual, ante a falta de prévia tentativa de solução administrativa, e a inépcia da inicial pela ausência de comprovante de residência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação celebrada na modalidade
figital
, com assinatura eletrônica e código
hash
, em consonância com a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e a Instrução Normativa PRES/INSS n. 138/2022.

Pontuou que o ajuste impugnado decorre de refinanciamento da operação originária n. 58026381626-101, com transferência do saldo remanescente de R$ 132,81 (cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) à conta bancária de titularidade da autora. Refutou a configuração de danos morais e materiais e, subsidiariamente, pleiteou a compensação dos valores creditados, o restabelecimento do pacto originário e a redução do
quantum
indenizatório (id. 360707868).

Houve
impugnação à contestação
, oportunidade em que a autora rebateu as preliminares, reiterou os argumentos da inicial e apontou vícios na contratação eletrônica, como a ausência de geolocalização, a utilização de número telefônico desconhecido, a inexistência de validação biométrica e a divergência de endereço (id. 360707875).

A
sentença
, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, rejeitou as preliminares e assentou que o réu não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar apenas telas sistêmicas e
prints
unilateralmente produzidos, sem prova capaz de indicar a autorização da autora para a operação eletrônica. Destacou que cabe à instituição financeira dispor de meios seguros para garantir a identidade de seus clientes na contratação digital, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço.

Declarou inexistente o contrato n. 58033698885-331, condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, determinou a restituição simples dos descontos indevidos e fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ratificou a tutela de urgência (id. 360707881).

Opostos
embargos de declaração
por ambas as partes, a autora apontou omissão quanto ao acolhimento da repetição em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e o réu suscitou omissão quanto ao destino do valor de R$ 132,81 creditado a título de troco.

Os
declaratórios
foram rejeitados sob o fundamento de que a sentença não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, configurado simples inconformismo (id. 360707891).

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, reiterou os argumentos da contestação quanto à validade da contratação celebrada na modalidade
figital
, com assinatura eletrônica e código
hash
, e impugnou a sentença ao argumento de que o conjunto probatório demonstra a higidez do ajuste e a regularidade dos descontos, razão pela qual descabe a declaração de inexigibilidade, a restituição de valores ou a condenação por danos morais, estes últimos considerados como simples aborrecimento.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito, a autorização da compensação dos valores creditados a título de troco e a redução do
quantum
arbitrado em razão dos danos morais (id. 360707894).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença e sustenta que o ônus probatório do art. 429, II, do Código de Processo Civil incumbia à instituição financeira, a qual não comprovou a autenticidade da manifestação de vontade atribuída à consumidora, configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (id. 360707898).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na validade do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado n. 58033698885-331, celebrado na modalidade figital em 17/fevereiro/2025, por meio do qual
Paraná Banco S.A.
defende a regularidade da contratação formalizada com
Ivanildes Ramos de Souza Fernandes
por assinatura eletrônica e código
hash
, em conformidade com o art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, com o art. 4o, inc. I, da Lei n. 14.063/2020 e com o art. 784, § 4o, do Código de Processo Civil.

Discutem-se, em consequência, o cabimento da restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada, a configuração de danos morais e a adequação do
quantum
fixado.

A irresignação merece integral acolhimento.

A questão posta em julgamento não diz respeito à validade abstrata da assinatura eletrônica como modalidade de formalização de negócios jurídicos. O ordenamento brasileiro reconhece, de forma ampla, a validade da contratação realizada por meios digitais, independentemente de certificação emitida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, desde que atendidos os requisitos de autoria e integridade do documento.

O debate se situa em plano diverso: aferir se os elementos probatórios produzidos pelo apelante são suficientes para demonstrar, no caso concreto, a participação da apelada no procedimento eletrônico que culminou na formalização do contrato impugnado.

A análise do conjunto probatório conduz à conclusão de que a contratação é válida.

A Cédula de Crédito Bancário n. 58033698885-331 contém o CPF da apelada (537.232.441-49) e a identificação precisa da conta bancária destinatária do crédito: Banco Mercantil do Brasil (código 389), Agência 1, Conta Corrente 001013964.

Esses dados coincidem com exatidão com os constantes do extrato de empréstimo consignado emitido pelo INSS, que confirma ser aquela a conta por meio da qual
Ivanildes Ramos de Souza Fernandes
recebe mensalmente os proventos da pensão por morte previdenciária de que é titular. O depósito do saldo remanescente de R$ 132,81 (cento e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), a título de troco da operação de refinanciamento, foi realizado nessa mesma conta.

A apelada sustenta que o número de telefone utilizado na operação e o endereço constante da CCB divergem dos dados por ela declarados na petição inicial. A divergência, contudo, não tem força para infirmar a validade da contratação, pois os dados determinantes para vincular a operação à apelada são os dados bancários: a conta corrente que figurou como destinatária do crédito liberado é a mesma conta por meio da qual ela recebe seus proventos previdenciários, circunstância objetiva e incontestável.

O creditamento do troco em conta de titularidade reconhecida da apelada representa elemento objetivo de alta confiabilidade, porquanto a prática de fraude por terceiro dificilmente resultaria no direcionamento dos recursos a uma conta vinculada à própria beneficiária junto ao INSS, sob controle e verificação do órgão previdenciário.

Importa registrar, ademais, que a operação impugnada decorre do refinanciamento do contrato n. 58026381626-101, anteriormente celebrado com a mesma instituição financeira e igualmente averbado junto ao INSS, com saldo devedor de R$ 1.296,70 (mil duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) quitado por força do novo ajuste.

A existência de vínculo contratual prévio, regularmente registrado nos sistemas do INSS, afasta a narrativa de contratação inaugural obtida de forma fraudulenta e posiciona o caso no contexto de renegociação de dívida preexistente, com extinção do contrato originário e liberação de saldo remanescente ao consumidor.

A contratação foi finalizada por assinatura eletrônica, com geração de código
hash
, mecanismo que, por aplicar algoritmo matemático ao documento, garante a imutabilidade do arquivo após a sua geração e comprova que o conteúdo da CCB não foi alterado desde a formalização. O código
hash
identificado nos autos atesta a integridade do instrumento e o registro de assinatura eletrônica por
Ivanildes Ramos de Souza Fernandes
, CPF 537.232.441-49, em 14/fevereiro/2025.

No plano normativo, a validade da assinatura eletrônica fora do âmbito da ICP-Brasil encontra amparo expresso no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que admite o uso de qualquer tecnologia aceita pelas partes como válida, desde que comprovadas a autoria e a integridade do documento. A própria CCB contém cláusula de anuência expressa da contratante quanto à utilização das tecnologias de manifestação de vontade por meio eletrônico, em consonância com o referido dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posição que privilegia a validade do negócio jurídico celebrado por meio digital. No julgamento do REsp n. 2.159.442/PR, a Terceira Turma assentou que negar validade jurídica a título emitido e assinado eletronicamente por não ter a autenticação da assinatura sido realizada por entidade credenciada na ICP-Brasil equivaleria a negar validade a cheque cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, o que representaria excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual (STJ,
REsp n. 2.159.442/PR
, relatora
Ministra Nancy Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 24/09/2024).

A jurisprudência desta Corte converge para o mesmo entendimento, confira-se:

“
A comprovação pela instituição financeira de que houve a quitação de contrato anterior (origem) e a disponibilização de saldo remanescente ('troco') em conta corrente do consumidor afasta a tese de inexistência de relação jurídica
” (TJMT,
ApCiv 1013357-70.2025.8.11.0002
,
Des. Ricardo Gomes de Almeida
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/04/2026).

No caso em exame,
Ivanildes Ramos de Souza Fernandes
não produziu prova apta a demonstrar a ocorrência de fraude, coação, erro substancial ou uso indevido por terceiro. A negativa da contratação, desacompanhada de elementos concretos que indiquem a atuação de agente externo sobre o canal digital em seu nome, não afasta a validade da documentação apresentada pelo apelante.

O conjunto probatório demonstra a regularidade da operação: CCB com dados pessoais corretos, conta bancária verificável, contrato anterior com a mesma instituição devidamente registrado, e creditamento do troco em conta de titularidade incontroversa da apelada.

A sentença, ao reconhecer que o banco não se desincumbiu do ônus probatório do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribuiu peso decisivo à ausência de geolocalização e de validação biométrica, e desconsiderou os elementos documentais que vinculam a operação à apelada por meio de dados objetivos e verificáveis, em especial os dados bancários.

Apresentada documentação com aquele nível de especificidade, o ônus de demonstrar a fraude recai sobre quem a alega, por força do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, e esse ônus não foi cumprido.

Reconhecida a validade do contrato n. 58033698885-331 e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, não há suporte para a declaração de inexigibilidade do débito.

Por consequência lógica, afastam-se igualmente a restituição dos valores descontados e a pretensão de indenização por danos morais.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Paraná Banco S.A.
, para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados por
Ivanildes Ramos de Souza Fernandes
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, e revogação da tutela de urgência deferida na origem.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono de
Paraná Banco S.A.
, no montante já fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido a
Ivanildes Ramos de Souza Fernandes
(artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026